Tribunal: STF
Processo: ARE 1526412
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Adesão ao REFIS. LC nº 976/20 do Distrito Federal. Compensação mediante precatório. Limitações. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Súmula nº 280/STF. Precedentes. 



    1. A Corte de Origem concluiu pela impossibilidade de concessão de descontos sobre o valor principal do débito na modalidade de compensação com precatório, nos termos da LC nº 976/20, o que evidencia se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, a qual impede a abertura da via extraordinária, nos termos da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.